Tribunal: TJMT
Processo: 1010866-29.2023.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010866-29.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 320.077.360-04 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRATO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não há omissão ou contradição a ser sanada quando o acórdão se manifesta de forma adequada sobre as questões controversas, ainda que de forma implícita, ao adotar os fundamentos da decisão monocrática que analisou detalhadamente cada período contratual.

2. O acórdão foi claro ao analisar as contratações temporárias da embargante, concluindo pela ausência de desvirtuamento ou ilegalidade que pudesse ensejar o pagamento do FGTS, pois os contratos observaram os prazos previstos na legislação municipal (Lei no 1.115/2004 e Lei no 3.278/2021).

3. A ruptura temporal entre contratos descaracteriza a tese de continuidade contratual, afastando a alegação de extrapolação do prazo máximo previsto em lei municipal.

4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA MELO
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia reformado a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de FGTS decorrente de alegada nulidade em contratações temporárias.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão, argumentando que: 1) não houve pronunciamento sobre a questão da caracterização das sucessivas contratações como renovações contratuais à luz do Tema 551 do STF; 2) o acórdão não se manifestou sobre a extrapolação do prazo máximo de 24 meses previsto na legislação municipal; e 3) não foi analisada a tese de que a contratada não estava em substituição a servidor efetivo que tivesse assumido cargo em comissão, único caso em que a legislação municipal permitiria as prorrogações.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Ab inítio
, embora conste certidão de intempestividade dos Embargos de Declaração (ID 288191355), verifico que o acórdão foi juntado extemporaneamente aos autos, de modo que não se iniciou regularmente o prazo recursal, devendo este ser reaberto. Assim, passo à análise dos embargos opostos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

O acórdão foi claro ao analisar as contratações temporárias da embargante, concluindo pela ausência de desvirtuamento ou ilegalidade que pudesse ensejar o pagamento do FGTS, pois os contratos observaram os prazos previstos na legislação municipal (Lei no 1.115/2004 e Lei no 3.278/2021).

Quanto à alegação de que contratos consecutivos configurariam "renovação", o acórdão manifestou-se adequadamente, ainda que de forma implícita, ao adotar a fundamentação da decisão monocrática que analisou detalhadamente cada período contratual, concluindo que se tratavam de contratos distintos, celebrados por meio de processos seletivos diferentes, e que nenhum deles ultrapassou o prazo máximo previsto na legislação municipal.

No tocante à tese de extrapolação do prazo máximo de 24 meses, esta foi enfrentada no acórdão quando se verificou que não houve continuidade contratual que permitisse considerar os contratos como um vínculo único, havendo ruptura de mais de um ano entre contratos, o que "desnatura qualquer discussão sobre vínculos consecutivos", conforme consignado na decisão.

Por fim, em relação à substituição de servidor em cargo em comissão, o acórdão considerou que o segundo contrato (2019-2020) expressamente indicava a substituição da servidora Sirlei Adriana Cucolotto, possibilitando a prorrogação, enquanto os demais contratos, por não excederem o prazo máximo de 12 meses previsto para a contratação ordinária de professor (sem necessidade de substituição), foram considerados válidos.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025